Tribunal: TJSP
Processo: 2270249-21.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no Acórdão que manteve o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. EXAME: Julgamento do Agravo que configurou perda superveniente do objeto. RECURSO PREJUDICADO.*